Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702687-55.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA APARECIDA DA SILVA APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação da parte apelante, tendo em vista o pedido de devolução de prazo para apresentação de contrarrazões, requerimento de ajuste do polo passivo da presente demanda e o reconhecimento da nulidade de intimação arguida pela parte apelada. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de abril de 2020 12:45:08. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador